Tribunal: TJPA
Processo: 0371382-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0371382-27.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON RODRIGUES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDICIAMENTO EQUIVOCADO.

ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ESTADO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. MODERAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

O oferecimento de denúncia criminal contra inocente, em virtude de erro na identificação de indivíduo, impõe a reparação dos danos morais sofridos pela parte indevidamente denunciada.

2.

Juízo de primeiro grau arbitrou o valor de 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral.

3.

Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de Apelação Cível nº
0371382-27.2016.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, negando provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2
022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

(...) “Logo, por tudo o que foi exposto, há de ser julgado procedente o pedido autoral.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais. Esse valor será acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso e da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
1
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.” (...)

Consta da petição inicial que o Sr. ANDERSON RODRIGUES ALVES, ao final de fevereiro de 2015, tomou verdadeiro susto a descobrir que respondia a uma ação penal proposta em 14 de março de 2012 pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Afirma que após uma série de fatos errôneos, passando pelo auto de qualificação indireta até auto de indiciamento da autoridade policial, culminou na denúncia e citação por edital do requerente. Que teve que se defender em processo criminal, através de advogado particular.

Que as testemunhas do fato criminoso apontaram que a suposta pessoa responsável pelo delito era conhecida como “Denis”. Outro fato relevante é que a pessoa indicada pelas testemunhas residia na rua Francisco monteiro, totalmente diferente, do boletim de ocorrência quanto no auto de qualificação indireta, que existe uma guia de identificação criminal em nome de “Edenilson da Silva Santos”.

Afirma, entretanto, que passado 3 anos, o Ministério Publico denunciou o requerente, pelo crime tipificado no art. 157 §3º, c/c o Art. 14, II do Código Penal Brasileiro, e o apelado não foi citado, sendo citado por edital naquele processo e teve um susto quando foi resolver situação pessoal e tomou conhecimento que era réu em ação penal.

Que somente após a manifestação do requerente, o juiz chamou o processo à ordem, ou seja, 11 anos do fato e 4 anos após o oferecimento da denúncia.

Argumentou a existência de dano moral e requereu a condenação do Estado do Pará, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos Moral.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando a legalidade na autuação policial, e estrito cumprimento do dever legal, ademais a inexistência de ato ilícito.

Alegou que não houve fraude ou dolo na atuação do Estado, por tanto impossível a aplicação da responsabilidade civil e a teoria objetiva por inexistência de nexo causal, impugnou os valores pleiteados em nome do princípio da razoabilidade, pugnou também a fixação de honorários advocatícios em caso de condenação.

Parecer do Ministério Público, pela não intervenção.

A sentença
a quo,
reconheceu que houver erro no inquérito policial, diante dos documentos juntados pelo requerente e que o juízo criminal, reconheceu que “Anderson Rodrigues Alves” e “Edimilson da Silva Santos” são pessoas distintas, assim,

julgou procedente os pedidos e arbitrou o valor de 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos moral, e arbitrou os honorários de sucumbência na equivalente a 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação, alegando a ausência de responsabilidade do Estado do Pará, ademais aduziu que não passa de mero aborrecimento sofrido pelo apelado, por isso requereu a improcedência da sentença de primeiro grau, alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao representante ministerial, que apresentou manifestação pela falta de interesse processual ao recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

MÉRITO.

A questão principal debatida no presente recurso relaciona-se à responsabilidade do Estado diante da conduta de seus agentes públicos, que conduziram inquérito policial que resultou em indiciamento e denuncia de pessoa equivocada, considerada inocente e reconhecido o equívoco pelo juízo de criminal, e julgado procedente, em juízo de primeiro grau, o dever de indenizar por parte do ente público.

Diante de ato ilegal praticado por agentes públicos, o ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Estado ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No presente caso, verifica-se que o ato de indiciamento e posterior denúncia do apelado, perpetrado pelos agentes públicos restou eivado de erros e ilegalidades, pois não apresenta elementos que justificasse a inserção do apelado no inquérito policial, tampouco a denúncia por parte do
parquet
.

Os agentes públicos realizaram a inserção do nome do requerente sem base alguma, inclusive contrariando as informações que colheram das testemunhas do crime. E mais, o erro foi mantida sem elementos nos autos que apresentassem qualquer indício concreto da autoria da conduta delitiva por parte do apelado.

Para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente estadual, necessária seria a demonstração da existência de excludente de ilicitude no ato danoso, como alegado pelo Estado, considerando que figura inconteste o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes policiais e os danos sofridos pelo apelado, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO
- REGISTRO INDEVIDO EM ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CR/88
)- DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
. Há configuração de responsabilidade objetiva do Estado, com o consequente dever de indenizar, quando caracterizada falha na prestação do serviço público. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atentar para as condições econômicas da vítima e do ofensor, e os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima, não podendo configurar enriquecimento ilícito
. Tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de erro do Estado, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo os juros de mora incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (TJ-MG - AC: 10035110206212001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/06/2014. Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2014).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - FATO COMPROVADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo o valor controvertido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplica-se a exceção prevista no artigo 475, $ 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o não conhecimento do reexame necessário se impõe.

2. Responde o Estado de Minas Gerais por evento danoso decorrente de prisão indevida em decorrência de falha na expedição de mandado prisional, que não é ato judicial, mas administrativo, de competência dos agentes do serviço judiciário.

3. O dano moral prescinde de comprovação, quando presumido da ocorrência de fato com potencial de dano à esfera psicológica da vítima, como ocorre no caso de prisão ilegal, em que há visível ofensa à honra, com agressão ao direito da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, ainda que a prisão seja apenas por algumas horas.

4. Não havendo parâmetros legais para a determinação do valor do dano moral, cabe ao Juiz fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que seja irrisório ou de molde a converter o sofrimento em móvel de captação de lucro.

5. Fixada a indenização em valor certo, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória, em índice único, ex vi do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

6. Em consideração ao que foi determinado na sentença, incidirão, sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação, nos termos da nova redação da Lei nº 9.494/1997. (destaca-se)

(TIMG - 3 CÂMARA CÍVEL - Apelação Civel/Reexame Necessário nº 1.0024.12.133933-7/001 - Relator: Des. ELIAS CAMILO. j. 10/09/2015)

Conforme demostrado, o dano moral no presente caso prescinde de comprovação, restando presumido a partir da ocorrência do fato com potencial de dano à esfera psicológica da vítima, como ocorre no caso de prisão ilegal, em que é palpável a ofensa à honra, o fato que responder a inquérito e ação criminal, e ter seu nome lançado em sites de busca processual como “criminoso” causa agressão ao direito da personalidade, geradora de grave sofrimento e ataque a honra do afetado, afetando intensamente o psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, agravando se considerando a exposição pública a qual foi submetido e o tempo e despesas que precisou para corrigir o erro estatal.

Em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), verifica-se configurado nos autos os danos sofridos pelo apelado, a partir da ação promovida pelos agente, sendo devida a indenização por danos morais por parte do Estado do Pará, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, advinda da aplicação da teoria do risco administrativo, presente no texto constitucional, mostra-se razoável a manutenção do quantum compensatório, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022